Tribunal: STF
Processo: ARE 837774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. GRATIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CJ2 PELA FC4. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. RE 563.965/RG. DECESSO REMUNERATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.